Tribunal: TJMT
Processo: 1004236-58.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004236-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fiscalização, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA AMPLIAR O NÚMEROS DE MÉDICOS PSIQUIATRAS NO MUNICÍPIO – EXIGUIDADE DO PRAZO – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES DE AUMENTO DE ATENDIMENTOS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O prazo de 90 dias para o Município adotar medidas visando a ampliação de médicos psiquiatras para atendimento no Município não se revela exíguo, pois que suficiente para o Município iniciar os procedimentos necessários para a referida ampliação

As alegações de comprovação, no processo de origem, de diminuição da fila de espera e quantos atendimentos mensais são realizados, não foram analisadas pelo juízo de primeiro grau, caracterizando supressão de instância sua análise neste recurso.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGREGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Sinop/MT contra a decisão proferida no Agravo de Instrumento, que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1029242-56.2023.8.11.0015, a qual concedeu a Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar, para o fim de impor ao Agravante a obrigação de adotar “
medidas voltadas à ampliação da oferta do número de médicos psiquiatras no Sistema Único de Saúde-SUS, especialmente no Centro de Especialidades Médicas de Sinop-MT, num prazo de 90 dias, a fim de atender à demanda existente.”

A decisão objeto deste Agravo Interno indeferiu o pedido de antecipação da Tutela Cautelar, para o fim de suspender a decisão do juízo de primeiro grau.

Sustenta o agravante que a decisão monocrática deve ser reformada, concedendo-se a suspensão da decisão objeto do Agravo de Instrumento, até a decisão de mérito de referido agravo, pois o exíguo prazo fixado (90 dias), diante dos óbices burocráticos, torna impossível que o Ente Público cumpra a decisão liminar, podendo sofrer punições por descumprimentos da decisão.

Argumenta que a alegação do agravado não é contemporânea ao ajuizamento da ação, pois o inquérito civil é de 2019.

Pontua que atualmente, conforme documento juntado no processo originário, os atendimentos por médicos psiquiatras na cidade de Sinop supera a média de 500 (quinhentos) atendimentos mensais, como também, através do Decreto 123/2023, o Estado de Mato Grosso, visando a correção/atualização da fila de regulação dos serviços no SUS, dispôs sobre a obrigatoriedade de atualização cadastral e a intervenção na fila de espera na regulação do Sistema Único de Saúde – SUS e o Município está se esforçando para cumprir tal determinação, conforme documento juntado no processo originário.

Alega que manter a decisão de primeiro grau enquanto está havendo esforço para promover a atualização cadastral causa prejuízo, pois se após a atualização a lista de pessoas esperando atendimento for diminuta, o Município terá readequado recursos financeiros onde não há necessidade urgente.

Requer o provimento do Agravo Interno para o fim de conceder efeito suspensivo da liminar proferida na ação principal de nº 1029242-56.2023.8.11.0015, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento nº 1004236-58.2024.8.11.0000.

Contrarrazões do Agravado no Id 21316875, em que rebate as alegações do Município, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Quanto ao Decreto 123/2023, acerca da necessidade de atualização da lista de espera para consulta com médico psiquiatra, argumenta que independentemente da atualização da mencionada lista, a necessidade de contratação de mais médicos psiquiatras persiste, considerando que desde o ano de 2019 houve vertiginoso aumento por consultas com psiquiatras, ou seja, a lista aumentou e não diminuiu, não sendo suficiente apenas 02 (dois) médicos para atender um município de quase 200.000 (duzentos mil) habitantes.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

O agravante objetiva a reforma da decisão que, ao receber o Agravo de Instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido liminar para determinar a adoção de medidas visando a ampliação da oferta de médicos psiquiatras no Município, num prazo de 90 dias, indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada para suspender a decisão agravada.

Os pontos centrais do Agravo Interno são a suposta exiguidade do prazo; que houve a edição de decreto, em 2023, pelo Estado de Mato Grosso, a qual determina a atualização cadastral da lista de espera; que o agravante juntou documentos no processo de origem, comprovando esforços e o número de atendimentos mensais.

Quanto à suposta exiguidade do prazo da decisão de primeiro grau, de 90 dias, verifica-se que o juízo de primeiro grau não determinou que em 90 dias já estejam contratados mais médicos psiquiatras para atender o Município de Sinop.

A decisão agravada determina o prazo de 90 dias para a “
adoção de medidas visando ampliar a oferta de médicos psiquiatras no Município”.

Atendo-se ao conteúdo da decisão agravada, o prazo de 90 dias para o agravante demonstrar que iniciou a adoção de medidas para ampliar a oferta de médicos psiquiatras não se mostra exíguo.

Quanto aos argumentos recursais de que conforme documento anexado aos autos de origem, atualmente o atendimento supera o número de 500 mensais, em Agravo de Instrumento analisa-se o acerto/desacerto da decisão agravada, conforme a análise feita pelo juízo de origem, do que consta dos autos.

Sendo assim, havendo documentos juntados no processo de origem após a decisão agravada, não foram submetidas ao crivo daquele juízo.

Com isso, os fatos analisados pela decisão agravada são de que

conforme o

Inquérito Civil que subsidiou a Ação Civil Pública, há apenas dois médicos psiquiatras credenciados atendendo pelo SUS no Centro de Especialidades Médicas de Sinop/MT, uma vez ao mês; que são atendidos 60 pacientes por cada profissional; que haviam pacientes aguardando atendimento nesta especialidade há mais de 220 dias e que dois profissionais, atendendo uma vez por mês, sessenta pacientes cada, importa num atendimento médio a cada pacientes de 08 (oito) minutos, considerando um expediente de 8 horas no Centro de Especialidades Médicas.

Portanto, a alegação relativa a quantos atendimentos na especialidade de psiquiatria são atualmente realizados, se efetivamente houve diminuição da fila de espera e que o Município está promovendo atualização cadastral, devem ser analisadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Registra-se que não há demonstração, com este recurso, de que o número de médicos psiquiatras atendendo no Centro de Especialidades Médicas daquele Município seja superior ao que foi apurado no Inquérito Civil.

Com isso, mediante o que foi efetivamente demonstrado e, considerando que não se mostra exíguo o prazo de 90 dias para que o Agravante demonstre ter dado início às medidas necessárias para ampliar a oferta de médicos, deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024